Tribunal: STF
Processo: HC 190957
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição na qual a defesa de Roger Abdelmassih alega que,
    “[conforme] informado [...] em suas Petições autuadas sob os nºs 23846/2021 e 24056/2021 (Docs. eletrônicos nºs 103 e 109, respectivamente), a juíza da 1ª VEC de Taubaté, Dra. Sueli Zeraik de Oliveira Armani, declinou da sua competência em favor da 5ª Varas das Execuções Criminais de São Paulo/SP.
    6. O argumento da magistrada foi o de que, estando o Paciente internado desde 09/09/2020 no Centro Hospitalar Penitenciário de São Paulo/SP, por decisão de Tribunal Superior, teria havido alteração da competência para apreciação do pedido de Prisão Domiciliar Humanitária, nos termos do art. 65 da LEP e art. 528 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no seu entender.
    7. Apesar da defesa haver pedido fosse reconsiderada a decisão (DOC. 01), de acordo com os argumentos expostos nas Petições 23846/2021 e 24056/2021 (Docs. eletrônicos nºs 103 e 109), a ilustre magistrada a manteve, determinando a remessa dos autos à 5ª Vara das Execuções Criminais da Capital (DOC. 02).
    8. Transcreve-se a decisão que negou pedido de reconsideração, apesar de constar da documentação em anexo:
    ‘[...] Em que pese a argumentação defensiva, entendo assistir razão ao Dr. Promotor de Justiça oficiante, em seu detido parecer. Com efeito, a legislação pertinente à espécie é clara no sentido de que o Juízo competente para a execução penal é o do local onde o preso cumpre a pena. No caso em testilha, o sentenciado se encontra custodiado no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo há cinco meses, sem previsão de alta, tampouco de retorno para unidade prisional desta localidade. Assim, não há que se falar em transferência provisória, para os fins preconizados no artigo 529, inciso II, das Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça, e sim na hipótese prevista no artigo 530 do aludido caderno normativo. Nesse particular, vale salientar a assertividade do parecer ministerial, especialmente no que tange ao fato do detento não estar em trânsito no referido nosocômio, pois a perícia médica cuja realização fora determinada em segunda instância já fora - de há muito – realizada. Ademais, o M.D. Ministro Ricardo Lewandowski, nos autos do Habeas Corpus n. 190.957, tanto na decisão concessiva da liminar, aos 08/09/2020, quanto na manutenção daquele julgado, em 19/02/2021, determinou a custódia do sentenciado no Hospital Penitenciário. E a despeito de haver apontado para a competência da 1a. Vara de Execuções Penais de Taubaté em relação à eventuais incidentes na execução, a teor do art.66, III, f, e VI, da LEP, certo é que tal atribuição fora delegada apenas pelo período de tramitação do respectivo incidente e julgamento do supramencionado Habeas Corpus, como de rigor, até porque questões atinentes à competência são de ordem pública e não podem ser modificadas pelo Julgador. Diante do exposto e do que mais consta dos autos, mantenho a decisão prolatada por seus próprios fundamentos. Cumpra a z. Serventia, com prioridade’.
    9. Com todas as vênias, pensa a defesa que a magistrada titular da 1ª VEC de Taubaté/SP confundiu-se tanto com relação às premissas fáticas quanto às normas que tratam da competência da execução penal.
    10. O Juízo competente para a execução penal é, sem dúvida, como asseverado pela D. magistrada, o do local onde o preso cumpre pena (Art. 528, caput, das Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça: ‘A competência do juízo da execução penal é estabelecida pelo local do cumprimento da pena imposta’).
    11. E o cerne da questão é justamente esse: o Paciente NÃO CUMPRE PENA NO HOSPITAL PENITENCIÁRIO DE SÃO PAULO/SP, estando lá PROVISORIAMENTE, por determinação de VOSSA EXCELÊNCIA, para, além de submeter-se à Perícia, aguardar o julgamento de sua Prisão Domiciliar Humanitária.
    12. Ao contrário da decisão de piso, o Paciente NÃO CUMPRE PENA no Centro Hospitalar da Capital, e essa assertiva é de fácil comprovação: [...].
    13. E mais: a comprovar que o Paciente está PROVISORIAMENTE no Hospital Penitenciário de São Paulo, basta verificar que a cautelar deferida por VOSSA EXECELÊNCIA determinou sua permanência naquele local para realização de Perícia Oficial e ATÉ o julgamento do HC 190.957/STF.
    14. Como referido writ foi julgado prejudicado, VOSSA EXCELÊNCIA manteve de ofício a cautelar, alterando, entretanto, o termo final (leia-se: PRAZO FINAL) para a permanência do Paciente no Hospital Penitenciário da capital: ATÉ que o Juízo da 1ª VEC de Taubaté/SP análise a questão Prisão Domiciliar Humanitária.
    15. Sob qualquer prisma, o Paciente ESTÁ PROVISORIAMENTE NO HOSPITAL PENITENCIÁRIO, tanto é que das duas, uma: ou concede-se a Prisão Domiciliar Humanitária e cumpre sua pena em casa, ou terá que voltar à PII de Tremembé. 16. E é aí que entra em cena o art. 529 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça:
    ‘Art. 529 - Não firmam competência para a execução penal: I - A transferência provisória de sentenciado para atos instrutórios ou para qualquer outra finalidade; II- (...)’.
    17. Se por todas as razões expostas o Paciente NÃO CUMPRE PENA NO HOSPITAL PENITENCIÁRIO (por sinal, ninguém a cumpre, a não ser os inimputáveis em Hospitais de Custódia), enganou-se o Juízo de Taubaté/SP ao dizer que o caso se amolda às hipóteses previstas no art. 530 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça:
    ‘Art. 530. Sempre que o condenado passar a cumprir pena ou fixar residência em localidades diversas daquele onde teve início a execução, os respectivos autos serão imediatamente remetidos ao juízo competente para o prosseguimento’” (págs. 2-5 do documento eletrônico 114).
    Ao final, pede,
    “[...] POR QUESTÃO DE DIREITO E DE HUMANIDADE, seja mantida a cautelar deferida por VOSSA EXCELÊNCIA, porém com fundamento diverso, PERMITINDO AO PACIENTE AGUARDAR EM SEU DOMICÍLIO O DESFECHO DE TODO ESSE EMBARAÇO, QUE INFELIZMENTE JÁ SE ANTEVÊ DEMORADO DIANTE DO TEMPO DE VIDA QUE O PACIENTE TEM PARA ESPERAR” (págs. 7 do documento eletrônico 114).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que a jurisdição dessa Suprema Corte se findou com o reconhecimento da perda de objeto da impetração. 
    E, ainda que assim não fosse, caberá ao Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidir sobre eventual conflito de competência entre magistrados daquela Corte Estadual.
    Registro, por fim, que “[...] a utilização indevida das espécies recursais no processo penal desvirtua o postulado da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, sendo permitido, em tais casos, a fixação de multa por litigância de má-fé” (HC 192.814/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Isso posto, indefiro o pedido. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 23.846/2021 (documento eletrônico 103) e Petição 24056/2021 (documento eletrônico 109).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator